Tribunal: TJDFT
Processo: 0700089-31.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700089-31.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS FERNANDO DIAS GUIMARAES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por LUIS FERNANDO DIAS GUIMARÃES contra sentença proferida pela Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA, extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do Código de Processo Civil (CPC). Em suas razões, sustenta o apelante que: 1) apresentou todos os documentos solicitados pelo juízo; 2) sua renda mensal está comprometida em 50% com o pagamento de parcelas de empréstimos; 3) o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, prevê a assistência jurídica integral aos que comprovem insuficiência de recursos; 4) a declaração de hipossuficiência deve ter sua veracidade presumida, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça; e 5) o juízo extinguiu o feito sem resolução do mérito sem indicar a necessidade de apresentar outros documentos (ID 65000072). Requer que seja anulada a sentença e determinado o regular prosseguimento do feito. Preparo não recolhido, nos termos do art. 101, §1o, do CPC. Contrarrazões apresentadas, nas quais o apelado suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade (ID 65000077). É o relatório. DECIDO. Analiso, preliminarmente, o pedido de concessão da gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, Luís Fernando recebe rendimento bruto mensal de R$ 12.638,84 e líquido de R$ 6.036,14. Tais valores, a princípio, são incompatíveis com a concessão da gratuidade de justiça. O autor apresentou extratos bancários do Banco de Brasília que demonstram que, em alguns meses, seu rendimento é integralmente retido. Todavia, os documentos apresentados indicam que o autor é titular de outra conta bancária, da qual não foram apresentados extratos. Além disso, o autor desistiu do processo de superendividamento ajuizado anteriormente (processo 0707880-51.2024.8.07.0014) e que serviu de argumento para o pedido de concessão da gratuidade de justiça nesses autos. INTIME-SE o apelante para, no prazo de 5 dias: 1) apresentar os 3 últimos extratos bancários das contas de sua titularidade; 2) anexar outros documentos que julgue importantes para a comprovação da alegada hipossuficiência econômica; 3) se manifestar quando à preliminar de violação ao princípio da dialeticidade apresentada em contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 22 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator